Tribunal: CARF
Processo: 10980.725746/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725746/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.700 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CCB COATINGS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/05/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DRJ
Não há que se falar em incompetência da DRJ, ainda que o julgamento seja
realizado em Estado diverso da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, lavrado contra a recorrente.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Os valores lançados foram de R$ 9.342,70 (nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e
setenta centavos) para o PIS e de R$ 39.351,19 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725746/2011-58
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725746/2011-58

e um reais e dezenove centavos) para a Cofins, incluindo principal, multa e juros, estes
calculados até a data de lavratura do Auto de Infração.
A autoridade fiscal relata no Auto de Infração do PIS/PASEP:
Insuficiência de recolhimento PIS Não Cumulativo apurado em trabalho de revisão
interna, não declarado em DCTF- -Declaração de Débito e Créditos Tributários
Federais, conforme Termo de Intimação n° 01, de 05/08/2011 e n°02, de 12/09/2011 e
n°03 de 17/10/2011. Em resposta a esses Termos o contribuinte apresentou Livro
Diário n° 03, de ano calendário 2007, no qual, os valores constante na conta contábil
n°11307160 PIS/PASEP A RECUPERAR, foram confrontados com o Dacon-
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, na data 14/09/2011. O
confronto demonstra que o contribuinte apropriou na ficha 15B do Dacon créditos em
montante superior ao baixado em sua contabilidade. Desta forma, desconsideramos os
valores dos créditos informados nesta ficha do Dacon, e apropriamos aqueles
contabilizados, conforme demonstrativo anexo I.
Já no Auto de Infração da Cofins, assim consta:
Insuficiência de recolhimento COFINS- Não Cumulativo apurado em trabalho de
revisão interna, não declarado em DCTF- -Declaração de Débito e Créditos
Tributários Federais, conforme Termo de Intimação n° 01, de05/08/2011 e n° 02, de
12/09/2011 e n° 03 de 17/10/2011. Em resposta a esses Termos o contribuinte
apresentou Livro Diário n° 03, de ano calendário 2007, no qual, os valores constante
na conta contábil n°11307150 COFINS A RECUPERAR, foram confrontados com o
Dacon- Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, na data 14/09/2011. O
confronto demonstra que o contribuinte apropriou na ficha 25B do Dacon créditos em
montante superior ao baixado em sua contabilidade. Desta forma, desconsideramos os
valores dos créditos informados nesta ficha do Dacon, e apropriamos aqueles
contabilizados, conforme demonstrativo anexo I.
No Anexo I aos Autos de Infração, foram elaborados os quadros abaixo, para apuração
do valor principal do PIS e da COFINS lançados:

A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento fiscal, com os argumentos abaixo
reproduzidos:
O auto de infração aponta Insuficiência de recolhimento Cofins-Não Cumulativo,
apurado em revisão interna, no qual foram confrontados os créditos apropriados na
ficha 25B da Dacon com a conta contábil 11307150.00000 Cofins a Recuperar.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725746/2011-58

No entanto a apuração da contribuição devida e os créditos são apropriados
originalmente com base no Livro Registro de Apuração do IPI. A contabilização é
efetuada por sistema integrado (ERP) por módulos, os quais são parametrizados para
contabilização automática, desta forma os créditos foram contabilizados a débito das
contas contábeis 11307150.00000 Cofins a Recuperar e 21605000.00000 Cofins a
recolher, sendo que a conta 216050000.00000 Cofins a recolher não foi considerada na
fiscalização conforme Auto de Infração.
No Anexo III (Comparativo Cofins-Dacon e Cofins-contabilidade) demonstramos os
créditos declarados na Dacon e o total contabilizado. Bem como deve-se considerar os
créditos remanescentes de períodos anteriores, conforme demonstrado no anexo I e
anexo III. Não houve informação na DCTF, pois a empresa esta com saldo credor neste
período.
(...)
O auto de infração aponta Insuficiência de recolhimento Pis-Não Cumulativo, apurado
em revisão interna, no qual foram confrontados os créditos apropriados na ficha 15B da
Dacon com a conta contábil 11307160.00000 PIS/Pasep a Recuperar.
No entanto a apuração da contribuição devida e os créditos são apropriados
originalmente com base no Livro Registro de Apuração do IPI. A contabilização é
efetuada por sistema integrado (ERP) por módulos, os quais são parametrizados para
contabilização automática, desta forma os créditos foram contabilizados a débito das
contas contábeis 11307160.00000 Pis/Pasep a Recuperar e 21604000.00000 Pis a
recolher, sendo que a conta 216040000.00000 Pis a recolher não foi considerada na
fiscalização conforme Auto de Infração.
No Anexo IV (Comparativo Cofins-Dacon e Cofins-contabilidade) demonstramos os
créditos declarados na Dacon e o total contabilizado. Bem como deve-se considerar os
créditos remanescentes de períodos anteriores, conforme demonstrado no anexo I e
anexo III. Não houve informação na DCTF, pois a empresa esta com saldo credor neste
período.
(...)
Desta forma, demonstramos a origem dos créditos apropriados, bem como a
contabilização dos mesmos, importante observar que o saldo remanescente do Pis e da
Cofins informados na Dacon conferem com o saldo contábil (anexo III e IV).
Ao final, requer sejam extintos os débitos apurados no auto de infração.
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão no 16-94.420, indeferindo o pleito do
contribuinte, após analisar os documentos comprobatórios apresentados (DCTF e DACON)
alegando que embora a contribuinte alegue que possuía saldo credor de períodos anteriores,
verifica-se que de acordo com a contabilidade, não exerceu tal faculdade.
A recorrente tomou ciência da decisão em 18/06/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 461-466), em 17/07/2020, no qual alega, preliminarmente, a incompetência da
autoridade julgadora e, no mérito, alega afronta ao princípio da duração razoável do processo
com a ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725746/2011-58

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Inicialmente, observa-se que o recurso não trouxe dialeticidade específica, uma
vez que em momento algum em sua fundamentação contradiz a análise documental trazida pela
DRJ. Contudo, alega duas matérias de ordem pública, as quais devem ser analisadas em qualquer
fase processual: competência e prescrição. Logo, sendo o recurso tempestivo, dele tomo
conhecimento.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, lavrado contra a recorrente.
PRELIMINARMENTE
1) Da incompetência da autoridade julgadora
A Recorrente está sediada na cidade de Campina Grande do Sul/PR e, por isso,
submete-se à jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba e,
sem qualquer justificativa, em manifesta afronta ao determinado à fl. 444, o processo foi
remetido para ser julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Contudo, de acordo com a Portaria no 341 de 12/07/2011 / MF - Ministério da
Fazenda que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não há qualquer menção a obrigatoriedade da DRJ
julgadora do recurso da fiscalização ser diretamente vinculada ao Estado da fiscalização
originária, basta apenas que, durante o julgamento colegiado a composição esteja completa,
conforme preceitua a norma supracitada. Vejamos:
Art. 1o. A constituição das Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) e o seu funcionamento devem obedecer ao disposto nesta Portaria.
Art. 2o. As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de
julgamento, cada uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo funcionar
com até 7 (sete) julgadores, titulares ou pro tempore.
§ 1o As Turmas Ordinárias podem ter até 2 (duas) Turmas Especiais a elas vinculadas,
que serão instaladas pelo Secretário da Receita Federal do Brasil no ato de designação
dos respectivos julgadores e terão a mesma competência para julgamento atribuída às
Turmas Ordinárias a que se vinculam. (grifos nossos)
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725746/2011-58

Observa-se, contudo, que o quórum foi cumprido. Além disso, a existência de
DRJs em vários estados está relacionada a própria administração interna da RFB, a qual não cabe
a esta julgadora interferir, já que nesse sentido, a norma que rege a matéria é silente.
Logo, não há que se falar em nulidade por incompetência.
Logo, também rejeito esta liminar.
MÉRITO
2) Da afronta ao princípio da duração razoável do processo e ocorrência da
prescrição intercorrente.
No que tange ao argumento de que o processo não teria uma duração razoável,
tendo em vista a demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria prescrito,
em que pese esta julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma morosidade
excessiva do trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza
tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, mantenho a decisão de primeira
instância e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 475
DF CARF MF
Original